Tribunal: STF
Processo: Rcl 41459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, o qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o Enunciado Vinculante 10. 
    Na inicial, as reclamantes apresentam o seguinte contexto fático (fls. 2/3):
    Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por Maria Inês Antunes Santos em face de Atento Brasil S/A; Banco BMG S/A; BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A e Banco Cifra S/A, processo de nº 0000211-76.2015.5.03.0139, que tramitou perante 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, na qual a obreira requereu a declaração de ilicitude da terceirização de serviços efetuada entre as empresas que figuraram no polo passivo da reclamatória, para fins de reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento das verbas descritas na petição inicial, com base em normas coletivas dos bancários.
    A r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Sra. Maria Inês Antunes Santos para declarar a nulidade da contratação efetivada através da primeira reclamada, reconhecer a formação do vínculo de emprego direto com o segundo réu, Banco Cifra S.A, condenando as empresas, sendo as ora reclamantes reconhecidas como partes do mesmo grupo econômico, a pagarem à Sra. Maria Inês, de forma solidária, diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial dos bancários e reflexos; auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, e 13ª cesta alimentação, da admissão até a extinção do contrato; PLR e parcela adicional de 2014, 2015 e 2016 e horas extras e intervalares e reflexos.
    A Atento Brasil S/A apresentou Recurso Ordinário e os Bancos ora reclamantes não o fizeram em virtude de nítida nulidade processual que acomete o julgado.
    Referido apelo da Atento Brasil foi provido parcialmente apenas para determinar a aplicação do divisor 180 quando do cálculo das horas extras, mantendo-se a decisão primeva nos demais termos.
    Sendo assim, por se tratarem os Bancos de partes no processo que foram condenadas de forma solidária ao pagamento das parcelas deferidas à Sra. Maria Inês, têm inquestionável interesse na distribuição da presente Reclamação, ante a possibilidade de se iniciar execução provisória do julgado e que poderá acarretar prejuízos diretos aos mesmos.
    As partes interpuseram Recursos de Revista aos quais foi denegado seguimento, fato que culminou na interposição de agravo de instrumento e, posteriormente Recurso Extraordinário, estando pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos pela Atento Brasil e o agravo em extraordinário interposto pelos Bancos
    Na sequência, apresentam as seguintes alegações de direito (fls. 3/4):
    No caso em análise, foi proferida decisão pela 8ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de nº0000211-76.2015.5.03.0139, que declarou a ilicitude da terceirização praticada pelas instituições financeiras reclamantes, e reconheceu o vínculo de emprego da Sra. Maria Inês Antunes Santos com o Banco Cifra S/A.
    Ocorre que, ao manifestar tal posicionamento, referida Turma desobedeceu ao teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF, em razão de ter afastado a aplicação, no caso concreto, da disposição contida no §1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95, sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal, descumprindo o princípio constitucional da cláusula de reserva de plenário previsto no art. 97 da CR/88.
    Neste mesmo sentido, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão atacado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização e confirmar o vínculo empregatício com o Banco Cifra S/A, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, na reclamatória trabalhista nº0000211-76.2015.5.03.0139, que violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; (doc. 1, fl. 12). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 4/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para análise de recurso interposto. 
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na presente hipótese, tem razão a reclamante. A autoridade reclamada confirmou decisão do TRT da 3ª Região, que considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (doc. 17, fls. 126/132):
    A contratação da prestação de serviços por empresa terceirizada tem por finalidade suprir necessidade das empresas tomadoras em setores periféricos, desvinculados da atividade-fim do empreendimento, de modo a possibilitar ao tomador dos serviços concentrar sua expertise na consecução dos fins sociais.
    Assim, o trabalho terceirizado deve ser prestado por empresas especializadas em setores atinentes à atividade-meio, de suporte do tomador dos serviços, sendo que tal prestação de serviços deve ocorrer sem ingerência da tomadora, não podendo servir tão-somente para intermediação de mão de obra, em situação de fraude aos direitos trabalhistas dos empregados.
    Assente nessas premissas, o Colendo TST sedimentou na Súmula 331 entendimento no sentido de que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, não havendo formação do vínculo apenas para a contratação de serviços de vigilância (Lei n° 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
    Neste mesmo sentido, este Tribunal Regional pacificou entendimento na súmula 49 de que "o serviço de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64)."
    No caso dos autos, a prova oral demonstrou que a autora prestava serviços em favor do 2° réu.
    (...)
    Assim, com amparo na jurisprudência sumulada do E. Regional, considero nula a terceirização, porquanto realizada na atividade-fim da empresa tomadora (art. 9° da CLT), e reconheço o vínculo de emprego da autora diretamente com o tomador, 2º réu BANCO CIFRA S.A., porquanto presentes os pressupostos da relação de emprego, com admissão em 12.03.2014 e rescisão em 15.02.2016.
    Como se vê, a decisão recorrida, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim dos reclamantes.
    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos. 
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente